Tribunal: TRF3
Processo: 5853101-18.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
521/821)

5853101-18.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS INTERCALADOS. INDISPENSÁVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pela autora, os quais gozava o benefício de auxílio-doença, devem ser computados, para fins de carência e concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

2. A tese da autora está toda fundamentada nas normas do INSS e no entendimento jurisprudencial no sentido de que é “possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalados com períodos contributivos”, entendimento com o qual este E. Tribunal Regional se alinha perfeitamente.

3. Contudo, a apelante não comprovou as contribuições feitas nos intervalos dos períodos de gozo do benefício de auxílio-doença, tampouco de atividade laboral, o que impossibilita a aplicação desse entendimento ao caso concreto.

4. Nega-se provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5853101-18.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: MARLENE SEBRIAN PALMIRO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5853101-18.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: MARLENE SEBRIAN PALMIRO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pela autora, em face da r. sentença de improcedência, proferida nesses autos de ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço do período em que gozava do benefício de auxílio-doença, para fins de carência e concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade, promovida por MARLENE SEBRIAN, contra o réu, pessoa jurídica, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A petição inicial (ID 78878935), distribuída à 2a Vara da Comarca de Pederneiras/SP, veiculou, em suma, o seguinte, como bem relatou a r. sentença (ID 78878969):

[...]

MARLENE SEBRIAN, qualificada nos autos, ajuizou ação de conhecimento condenatória em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS pugnando pelo cômputo e averbação do período em que houve o recebimento de auxílio-doença (11/06/2001 a 01/10/2003 e de 27/05/2004 a 13/04/2017), para fins de carência, com a consequente condenação do INSS ao pagamento da aposentadoria por idade híbrida, desde a data do requerimento administrativo (06/12/2017 – NB no 175.847.906-7).

[...]

Contestação do INSS (ID 78878944). Réplica (ID 78878948).

Sobreveio a r. sentença (ID 78878969) que julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do dispositivo abaixo transcrito, em seus trechos essenciais:

[...]

O caso dos autos refere-se à chamada aposentadoria por idade híbrida, que contempla os trabalhadores rurais que migraram para a cidade e não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos e para os rurais. Nessas situações não será aplicada a redução de idade em 5 anos.

Analisando a situação da parte autora, observo que o implemento da idade mínima exigida pela Lei no 8.213/91 (60 anos) foi comprovado pelo teor da cópia de seus documentos pessoais (fl. 11), que atesta que ela já possuía mais de 60 anos de idade ao tempo do requerimento administrativo (fl. 38).

A controvérsia reside no cômputo, para efeitos de carência, do tempo em que a autora usufruiu o benefício do auxílio-doença (11/06/2001 a 01/10/2003 e de 27/05/2004 a 13/04/2017), motivo do indeferimento do pedido em sede administrativa (fls. 34/38).

[...]

Entretanto, em consulta ao CNIS da autora (fls. 51/52), é possível verificar a existência de recolhimentos regulares até 05/2001. De 11//06/2001 a 01/10/2003, a autora recebeu auxílio-doença (NB 121.092.043-0) e de 27/05/2004 a 13/04/2017 também recebeu auxílio-doença (NB 505.231.949-1).

Ao término dos mencionados benefícios, houve o recolhimento de uma única contribuição relativa a competência de 10/2017, na qualidade de contribuinte individual.

Ocorre que o recolhimento dessa única contribuição não é suficiente para demonstrar o retorno da autora à atividade laborativa, recordando-se que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não bastasse, tendo em vista que a última contribuição da autora deu-se em 05/2001, o recolhimento de nova contribuição, apenas no ano de 2017 e uma única vez, tem o nítido de propósito de tentar utilizar o tempo de auxílio-doença anterior como período de carência, o que não pode ser admitido.

[...]

Logo, não tendo cumprido o requisito carência, deve a autora suportar a improcedência do seu pedido.

Decido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na ação ajuizada por MARLENE SEBRIAN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.

Sucumbente, CONDENO a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade que lhe foi deferida (fl. 39).

Resolve-se, pois, o meritum causae, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

[...]

Interposta apelação pela autora que, em suas razões recursais (ID 78878979), sustenta, em síntese, o seguinte: que os períodos que menciona devem ser computados para efeitos de carência, sob o argumento de que foram auferidos entre períodos de recolhimentos; afirma que o recolhimento feito após a cessão do benefício foi dentro do período de qualidade de segurada, não sendo, portanto, irregular; e alega que o fato de ter feito apenas uma contribuição após o período de auxílio-doença não é motivo para o não reconhecimento daquele período para fins de carência.

Sem contrarrazões do INSS (Certidão ID 78878995).

Vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5853101-18.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: MARLENE SEBRIAN PALMIRO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA”

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS INTERCALADOS. INDISPENSÁVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pela autora, os quais gozava o benefício de auxílio-doença, devem ser computados, para fins de carência e concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

2. A tese da autora está toda fundamentada nas normas do INSS e no entendimento jurisprudencial no sentido de que é “possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalados com períodos contributivos”, entendimento com o qual este E. Tribunal Regional se alinha perfeitamente.

3. Contudo, a apelante não comprovou as contribuições feitas nos intervalos dos períodos de gozo do benefício de auxílio-doença, tampouco de atividade laboral, o que impossibilita a aplicação desse entendimento ao caso concreto.

4. Nega-se provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVAMALERBI(RELATORA): Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pela autora, os quais gozava o benefício de auxílio-doença, devem ser computados, para fins de carência e concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

De plano há que se destacar que na hipótese de aposentadoria híbrida não há redução da idade que se mantém, neste caso, em 60 anos, por se tratar de mulher, requisito devidamente cumprido pela autora ao tempo do requerimento administrativo.

Resta, portanto, o requisito da carência, exigida pela legislação de regência.

Vejamos quais são os períodos que a autora pretende ver reconhecidos para fins de carência e as contribuições feitas, conforme consta do CNIS (ID 78878945):

05/2001 – contribuição;

de 11/06/2001 a 01/10/2003 – auxílio-doença NB 121.092.043-0;

de 02/10/2003 a 26/05/2004 – sem contribuição;

de 27/05/2004 a 13/04/2017 – auxílio-doença NB 505.231.949-1;

de 14/04/2017 a 30/09/2017 – sem contribuição;

01/10/2017 a 31/10/2017 – última e única contribuição.

Nesse passo, vale destacar o entendimento constante do aresto trazido pela própria autora e da normatização do INSS, de que esses períodos de auxílio-doença devem ser considerados para fins de carência, na forma como constam na peça de apelação:

[...]

PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM PERÍODO DE EFETIVO TRABALHO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS ERGA OMNES LIMITADOS À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR.

[...]

3. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalados com períodos contributivos.

[...]

8. Recurso especial parcialmente provido.” – REsp 1414439/RS.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS - PRESIDENTE INSS No 73 DE 27.03.2014 D.O.U.: 28.03.2014

[...]

Art. 1o Fica alterada a Instrução Normativa no 45 PRES/INSS, de 6 de agosto de 2010, renumerando-se o parágrafo único e acrescentando-se os §§ 2o e 3o ao art. 154, que passa a vigorar com as seguintes modificações:

"Artigo 154. (...)

[...]

§ 2o Por força de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no2009.71.00.004103-4, para benefícios requeridos a partir de 19 de setembro de 2011, fica garantido o cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade.

[...]

Já decidiu o Superior Tribunal de justiça que:

“...descabe à autarquia utilizar-se da via judicial para impugnar orientação determinada em seu próprio regulamento, ao qual está vinculada, uma vez que se deve dar tratamento isonômico a situações análogas (STJ, 3a Seção, EREsp 412.351/RS)...”

[...]

Como se observa, a tese da autora está toda fundamentada nas normas do INSS e no entendimento jurisprudencial no sentido de que é “possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalados com períodos contributivos”, entendimento com o qual este E. Tribunal Regional se alinha perfeitamente, nesse sentido o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CÔMPUTO DO PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA FINS DE CARÊNCIA. TEMPO INTERCALADO COM CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

- É assegurado o benefício da aposentadoria por idade aos trabalhadores urbanos, na forma da Lei n. 8.213/91, ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher, nos termos do art. 48.

- O tempo em gozo de auxílio-doença deve ser considerado para fins de carência, desde que intercalado com recolhimento de contribuição, como no caso dos autos.

- Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal. Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

- Recurso autárquico improvido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL/SP 5698957-86.2019.4.03.9999 - Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN – 9a Turma – Julgado em 05/11/2019 – Publicado no e-DJF3 Judicial 1 de 07/11/2019)

Contudo, a apelante não comprovou as contribuições feitas nos intervalos dos períodos de gozo do benefício de auxílio-doença, tampouco de atividade laboral, o que impossibilita a aplicação desse entendimento ao caso concreto, haja vista que, como bem concluiu a r. sentença:

[...]

Ao término dos mencionados benefícios, houve o recolhimento de uma única contribuição relativa a competência de 10/2017, na qualidade de contribuinte individual.

Ocorre que o recolhimento dessa única contribuição não é suficiente para demonstrar o retorno da autora à atividade laborativa, recordando-se que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não bastasse, tendo em vista que a última contribuição da autora deu-se em 05/2001, o recolhimento de nova contribuição, apenas no ano de 2017 e uma única vez, tem o nítido de propósito de tentar utilizar o tempo de auxílio-doença anterior como período de carência, o que não pode ser admitido.

[...]

Aliás, em situação idêntica a esta dos autos, o C. STJ assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO EM PERÍODO INTERCALADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível a consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez como carência para a concessão de aposentadoria por idade, se intercalados com períodos contributivos, o que não ocorreu na espécie.

2. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Ademais, não há como infirmar as conclusões do Tribunal de origem sem arredar as premissas fático-probatórias sobre as quais se assentam, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1709917/SP RECURSO ESPECIAL 2017/0301300-9 - Ministro HERMAN BENJAMIN – SEGUNDA TURMA – Julgado em 15/03/2018 – Publicado no DJe de 16/11/2018)

Diante disso, não há como discordar das conclusões a que chegou a r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS INTERCALADOS. INDISPENSÁVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pela autora, os quais gozava o benefício de auxílio-doença, devem ser computados, para fins de carência e concessão do benefício de aposentadoria híbrida, por idade.

2. A tese da autora está toda fundamentada nas normas do INSS e no entendimento jurisprudencial no sentido de que é “possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalados com períodos contributivos”, entendimento com o qual este E. Tribunal Regional se alinha perfeitamente.

3. Contudo, a apelante não comprovou as contribuições feitas nos intervalos dos períodos de gozo do benefício de auxílio-doença, tampouco de atividade laboral, o que impossibilita a aplicação desse entendimento ao caso concreto.

4. Nega-se provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.